Tribunal: STF
Processo: RE 1387589
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRT-7ª REGIÃO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DE AUTODECLARAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NO FENÓTIPO DE PESSOA NEGRA/PARDA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I - Apelação em face de Sentença proferida nos autos do Processo nº 0816576-13.2017.4.05.8100, em curso na 3ª Vara Federal (CE), que julgou Procedente a pretensão para "garantir a identificação da autora como pessoa negra (preta ou parda) para fins do referido concurso, determinando inclusive sua adição na lista dos aprovados na respectiva classificação alcançada destinadas aos cotistas raciais, assegurando-lhe o direito à respectiva nomeação e posse caso as convocações alcancem sua classificação, no concurso para ocupar uma das vagas do cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, destinadas a candidatos negros (Edital nº 1, de 23 de agosto de 2017)".



    II - O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF, assentou que "é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta" , estabelecida pela lei nº 12.990/2014, afirmando ainda que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".



    III - O STF no julgamento do RE nº 632853/CE (Tema 485), sob a sistemática da Repercussão Geral, assentou que: 1) não compete ao Poder Judiciário, no Controle de Legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas; 2) excepcionalmente, é permitido ao Judiciário um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do Concurso com o previsto no edital do certame.



    IV - Consta no item 6.2 do Edital a previsão da realização de procedimento de verificação da condição declarada.



    V - Em resposta ao Recurso Administrativo, os membros da Banca Examinadora concluíram que "a candidata não apresenta fenótipo de pessoas negras (pretas e pardas)" , "a candidata não faz jus as normas exigidas pelo edital do concurso" , "a candidata não apresenta as características fenotípicas exigidas pelo edital" . Entretanto, a resposta do Recurso Administrativo interposto carece de razões concernentes ao não enquadramento da candidata no fenótipo de negro/pardo, limitando-se as afirmações anteriormente citadas.



    VI – A ausência de motivação comprova a ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que a Comissão Examinadora não demonstrou as razões que afastariam o recorrido do fenótipo de pessoa preta/parda, com base nos critérios fenotípicos. Reitere-se que não se trata de análise detalhadamente criteriosa, mas é necessário uma exposição mínima de motivos. Logo, comprova-se ilegalidade na realização do Procedimento de Aferição da Veracidade de Autodeclaração, caracterizando ofensa ao Princípio da Legalidade.



    VII - Com efeito, conforme consignado na Sentença: "os documentos apresentados pela autora, especialmente as fotos apresentadas, indicam que a sua autodeclaração não foi firmada de má-fé ou de modo fraudulento, não tendo a comissão avaliadora indicado nenhum elemento que possa afastar a veracidade daquela autodeclaração. Portanto, a autodeclaração firmada pela autora como pessoa parda satisfaz todos os requisitos para a inclusão jurídica de sua condição entre o grupo de pessoas favorecidas pela ação afirmativa, não restando outro caminha que não seja a procedência do pedido".



    VIII - Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da Apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais (art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 2%.



    IX - Desprovimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, "caput" e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente